Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-37.2022.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM EXAME DE MÉRITO. pedido de concessão de justiça gratuita indeferido, com determinação de pagamento do preparo, sob pEna de deserção. preparo não recolhido. deserção. ARTIGO 99, §7o C.C. 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.